Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709848-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS contra ato reputado atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Da análise da petição inicial, a impetrante informa que “tem 47 anos, é paciente da Secretaria de Saúde do DF, o qual vem acompanhando todo o trajeto da luta contra a neoplasia maligna (câncer): MELANOMA NA PERNA, com metástases nos linfonodos, pulmão e estômago (CID 10 C-43, ESTADIO IV), há pouco mais de um ano” Da peça exordial extrai-se, ainda, que a única menção concreta acerca do ato impugnado que lhe teria violado direito líquido e certo se refere ao documento de ID 24624685, no qual o serviço médico do Hospital de Base (IGES-DF) a teria informado, em 18/02/2021, que o tratamento indicado pelo médico assistente não estaria sendo realizado. Com efeito, o tratamento indicado no laudo médico de ID 24624684, exarado pelo Dr. Augusto Portiéri, CRM/DF 15.077, é a imunoterapia com o fármaco pembrolizumabe, dosagem 200Mg (nome comercial Keytruda), aplicado a cada 21 (vinte e um) dias, indeterminadamente. E, inobstante afirme que está em tratamento junto “à Secretaria de Saúde do DF”, o aludido relatório médico fora exarado com timbre da rede privada, não constando do arcabouço probatório trazido junto ao presente mandado de segurança qualquer outro elemento que demonstre ter havido solicitação ou negativa por profissional da rede pública referentemente ao tratamento com o fármaco indicado ou mesmo de qualquer outro tratamento. Ademais, a negativa reputada como ilegal que ampara a pretensão da impetrante se deu em relação ao “exame de imuno-histoquímica”, o qual se destina não ao tratamento propriamente dito, senão à mera confirmação diagnóstica, consoante se aduz da simples leitura do documento. Dessa forma, a inicial não logra êxito em esclarecer a aludida discrepância entre a impossibilidade de realização de exame de confirmação diagnóstica e de levar a cabo tratamento medicamentoso propriamente dito, e indicado, aliás, por médico que sequer pertencente à rede pública. Isso porque, não havendo sequer a solicitação do tratamento medicamentoso pelos canais ordinários junto à Secretaria de Saúde do DF, ou não restando esta demonstrada de plano, mediante prova pré-constituída a permitir, inclusive, o respeito ao prazo decadencial (art. 23 da Lei 12.016/09), não há se falar em ato comissivo ou omissivo a malferir direito líquido e certo da impetrante, falecendo a petição inicial dos requisitos mínimos para permitir sua admissão. Assim, em uma análise de admissibilidade da petição inicial, na forma do art. 10 Lei 12.016/09, intime-se a impetrante para que aponte concretamente o ato da autoridade apontada como coatora, ou, eventualmente, de outra forma demonstre sua conduta omissiva que, em qualquer caso, tenha infringido o direito líquido e certo que busca proteger, sob pena de indeferimento. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator